Tribunal: TCU
Processo: 023.927/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7399/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.927/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva (XXX.430.686-XX); Allyce Marcal Martins (XXX.192.066-XX); Beatriz Ribeiro de Deus (XXX.541.416-XX); Carla Cristina Marques de Oliveira (XXX.341.577-XX); Dieniffer Cury Montarroyos (XXX.737.946-XX); Edson Rui Costa (XXX.001.736-XX); Elisangelane de Jesus Cerqueira (XXX.771.905-XX); Emerson Luiz de Souza Castro (XXX.173.246-XX); Eronides Mariano Caproni Teixeira (XXX.486.916-XX); Marcos Eduardo de Oliveira Pangracio (XXX.117.846-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.